Tribunal: TJDFT
Processo: 0013877-39.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0013877-39.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: HERCI DAS GRACAS DAVID OLIVEIRA, ISAAC DAID DE OLIVEIRA, LUCIANA DAVID OLIVEIRA DE ABREU, TATYANE DAVID NOWEE D E C I S Ã O Em 07/04/2020, o Relator dos RE 632.212 e RE 631.363, Ministro Gilmar Mendes, proferiu decisão prorrogando o período de suspensão do julgamento dos recursos extraordinários por mais 60 meses, a contar de 12/03/2020: “Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação.” Por sua vez, em acórdão proferido na ADPF 165, publicado no DJe de 18/06/2020, o Plenário do STF homologou aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, homologou o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, com fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 30 meses, ao término do qual as partes deverão prestar contas do número de aderentes e valores recebidos e a receber, para eventual prorrogação por mais 30 meses, devendo as controvérsias que possam surgir no curso da execução da avença ser solucionadas nestes mesmos autos, nos termos do voto do Relator.” Restou avençado, no mencionado aditivo, o seguinte: “Cláusula Décima Primeira. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ACORDO 11.1. Para possibilitar a implementação das condições operacionais de estímulo à adesão ao ACORDO e a este ADITIVO, em especial o processamento das adesões relativas ao Plano Collor I e aos poupadores que mantinham depósitos em instituições abrangidas pelo PROER, as Partes estipulam que todo o ACORDO fica prorrogado por 5 (cinco) anos, contados da data da homologação deste ADITIVO, assim como todas as obrigações assumidas pelas Partes. 11.1.1. As Partes concordam em alterar a cláusula 8.1. do ACORDO, a fim de acrescer que a adesão individual de poupadores possa ocorrer em até 5 (cinco) anos, computados a partir da data de homologação deste ADITIVO ao ACORDO, sem prejuízo da regra de transição contida na cláusula 14.8. 11.2. Considerando a extensão e abrangência dos termos do ACORDO e deste ADITIVO, que se mostram suficientes para exaurir a macrolide relacionada aos Planos Econômicos, as Partes obrigam-se a apresentar petição conjunta ao Supremo Tribunal Federal, a ser juntada aos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 165 e dos Recursos Extraordinários - RE n. 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, nos termos do Anexo li, segundo os quais, em suma, requererão que, decorrido o prazo estabelecido na cláusula anterior: a) seja a mencionada ADPF julgada procedente, reconhecendo-se a constitucionalidade dos Planos Econômicos e a regularidade da conduta das instituições financeiras; e b) que, em concretização dos princípios da segurança jurídica e da autocomposição de conflitos, sejam as instituições financeiras determinadas a cumprir as obrigações contraídas no ACORDO e neste ADITIVO, obedecendo, impreterivelmente, todas as suas cláusulas, termos e condições, inclusive, pagar as quantias neles estabelecidas, respeitando rigorosa e obrigatoriamente o método de cálculo do valor a ser pago, a forma e o período de correção monetária dos multiplicadores transcritos nos referidos instrumentos, para todos aqueles que moveram ações relativas aos Expurgos Inflacionários de Poupança e que sejam elegíveis para pagamento nos termos previstos no ACORDO e neste ADITIVO.” Portanto, considerando a prorrogação do prazo para adesão ao Termo de Acordo dos Planos Econômicos, mantenha-se sobrestado o presente feito, uma vez que versa sobre expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I. Atenda-se ao pedido de cadastramento do advogado do Banco Santander, nos termos requeridos em ID 17749395. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora